Tribunal: TJDFT
Processo: 0753057-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753057-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA LIMA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 67224859) interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (ID 67258047), com o intuito de obter a reforma da decisão que, de forma precária, concedeu a tutela cautelar à parte Autora, ora Agravada Lucia Lima Ribeiro da Silva, nos autos principais. Em manifestação de ID 67673627, o Agravante informa que fora proferida decisão (ID 222101931, na origem) nos autos de origem revogando a tutela cautelar que ensejou a interposição do recurso. Requer seja reconhecida a perda do superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, em razão da falta de interesse recursal. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator